Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Competência. Exercício arbitrário das próprias razões. Ameaça. Juizado Especial Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição referente à termo circunstanciado em que se apura desacerto comercial entre comerciante e consumidor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do acusado se amolda ao crime de roubo ou exercício arbitrário das próprias razões, de menor potencial ofensivo.
III. Razões de decidir
3. Compete ao Juizado Especial Criminal a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo (L. 9.099/90, art. 60). Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos (art. 61).
4. Aquele que, após desacordo comercial, vai a estabelecimento e pega produto de maior valor, sem consentimento do vendedor e sem pagar a diferença pelo produto, como forma de obter devolução de valor pago anteriormente, acreditando que a exigência era legítima, comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões e não de roubo.
5. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, de menor potencial ofensivo, é de competência do Juízo do Juizado Especial Criminal.
6. Eventual crime de ameaça, no mesmo contexto fático do crime de exercício arbitrário das próprias razões, não tem o condão de modificar a competência do Juizado Especial Criminal, já que as penas máximas cominadas para ambos os crimes não ultrapassam dois anos.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia – DF.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/90, art. 60 e 61; CP, art. 157, 147 e 345.